Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712864-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DOMENICO PASCHOALI CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI, GUSTAVO DE VINCENZO VALONE D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 26003566), na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator